Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS A TODOS OS CANDIDATOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. LEGALIDADE. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a possibilidade de atribuição de pontos a todos os candidatos no caso de anulação de questões de prova objetiva.
2. Se a questão de prova foi anulada é porque estava eivada de vício, que comprometia, em última análise, a avaliação do candidato quanto temática ali abordada.
3. Com efeito, não deve prosperar a alegação do recorrente de que apenas os candidatos que escolheram determinada resposta poderiam se beneficiar com a pontuação. A uma, porque tal tratamento é que, de fato, afrontaria o princípio constitucional da isonomia. A duas, porque não pode ser considerada como correta qualquer alternativa de gabarito pretérito, se a escolha partiu de premissa inválida (questão anulada).
4. Observa-se a isonomia e a proporcionalidade na atribuição dos respectivos pontos a todos os candidatos no caso de anulação de questões de prova objetiva, na forma prevista no edital do certame, inexistindo a alegada afronta ao artigo 59 da Lei n. 4.949/2012.
5. Inviável, portanto, a intervenção do judiciário nos critérios de correção e pontuação.
6. Recurso conhecido e improvido.